Tribunal: STF
Processo: ARE 1460044
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recursos extraordinários com agravo (e. docs.  18 e 20), interpostos pelo Município de Sertãozinho/SP e pelo Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho – SERTPREV contra decisões de inadmissibilidade proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e. docs. 15 e 16), ao fundamento de ausência de violação às normas constitucionais bem como pela incidência da Súmula 279 desta Suprema Corte.



    O Município de Sertãozinho/SP alega não pretender o reexame de provas, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais, na medida em que se deferiu o pagamento do benefício do abono de permanência ao recorrido sem a devida observância dos requisitos exigidos constitucionalmente.



    Assevera que "o recorrido não decidiu voluntariamente permanecer no serviço, ainda que presentes os requisitos para a obtenção da aposentação voluntária(...)", pois, "[n]a realidade, o recorrido buscou judicialmente a aposentação especial, sendo esta desde início o seu desiderato."



    Pontua que "[N]ão há no texto constitucional a hipótese de abono de permanência para o caso da aposentação especial compulsória do recorrido."



    O SERTPREV argumenta que também não pretende o reexame de provas, mas violação a dispositivos da Constituição Federal, ao conferir, o acórdão recorrido, acesso às regras de integralidade e paridade na aposentadoria especial prevista no art.40, §4º, III da CF. 



    Salienta que " a solução jurídica adotada pela Corte de origem estendeu as regras de integralidade e de paridade à aposentadoria especial prevista no art.40, §4, III da CF (SV 33), fazendo "adaptação" aos requisitos da EC 47/05", caracterizando efetiva imersão do Poder Judiciário em função legislativa.



    No recurso extraordinário, o Município de Sertãozinho sustenta (e. doc. 09) que o acórdão impugnado contrariou o artigo 40, § 19 da Constituição Federal.



    O SERTPREV aduz violação aos arts. 2º, 37 "caput", 40, §§ 1º, 3º e 17 (conforme redação vigente antes das alterações promovidas pela EC 103/19) da Carta Magna, bem como ao art. 6º da EC 41/03, e ao art. 3º da EC 47/2005, além do descumprimento ao Tema 70 desta Corte Suprema.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido reconheceu o cálculo dos proventos de aposentadoria especial com base na integralidade e na paridade, bem como o pagamento do abono de permanência (e. doc. 07), tendo recebido a seguinte ementa:



    Bombeiro e motorista de ambulância Sertãozinho Pedido de aposentadoria especial - Na ausência de legislação complementar devem ser aplicadas as disposições do art. 57 da Lei n. 8213/91 e da Lei Complementar nº 51/85 – Admissibilidade Analogia “legis” com a Lei n. 8213/91, que cuida do regime geral de previdência social Precedentes do STF e TJSP - Aposentadoria integral e com paridade, desde a data do pedido administrativo - Contagem que se faz em ambos os períodos de prática de atividades em condições especiais - Abono que deve ser concedido pelo Município, que não concedeu a aposentadoria requerida, quando o autor tinha requisitos para pleiteá-la - Juros e correção monetária, de acordo com o decidido no Tema nº 905 do STJ - Recurso do autor provido e recurso dos requeridos, improvido.



    Recurso do Município de Sertãozinho/SP.



    Correta a decisão agravada.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional e reafirmou a jurisprudência ao julgar o ARE 954.408, Relator o ministro Teori Zavascki, (Tema n. 888/RG), em acórdão que está assim ementado: 



    ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 



    1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).  



    2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. 



    Cito, ainda, o acórdão proferido por ocasião do julgamento do RE 648.727 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso (grifei): 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concluiu que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência.  



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    O acórdão recorrido coaduna-se com a orientação firmada pela Suprema Corte no julgamento de mérito do Tema n. 888 da repercussão geral.



    Recurso do SERTPREV.



    O Plenário desta Suprema Corte reconheceu a existência de repercussão geral no RE 1.162.672-RG, Tema n. 1.019, no tocante à questão referente ao “direito de servidor público que exerça atividades de risco obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade”. Transcrevo, a seguir, a correspondente ementa: 



    SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADES DE RISCO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 41/03 E 47/05. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.  



    Em situações semelhantes à presente hipótese, em que se discute a concessão, com paridade e/ou integralidade, de aposentadoria especial pelo trabalho exercido sob condições especiais (insalubres), o Tribunal tem determinado a devolução de processos com suporte no Tema n. 1.019.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE 1.116.886 AgR, ministro Gilmar Mendes; RE 1.384.939, ministro Roberto Barroso; RE 1.321.538, ministro Edson Fachin; e ARE 1.429.224/RN, de minha relatoria. 



    Transcrevo abaixo trechos dos fundamentos do acórdão elucidativos da questão:



    Para os servidores que ainda não tinham preenchido os requisitos para alcance do benefício da aposentadoria, antes do advento da EC n. 41/2003, mas que ingressaram no serviço público antes do início de sua vigência ou antes do advento da EC n. 20/1998, assegura-se o direito à aposentadoria integral e à paridade de tratamento remuneratório entre ativos e inativos, observadas as regras de transição da EC nº 47/2005.



    (...)



    Esse regramento literal diz respeito apenas e tão-somente à aposentadoria comum, sendo necessária interpretação teleológica e finalistas das disposições da EC n. 47/2005 a fim de adaptar esses requisitos à realidade da aposentadoria especial, conjugando todos os dispositivos. 



    Para os servidores que têm direito à aposentadoria especial e que ingressaram no serviço público antes da EC n. 20/1998, ou antes da EC n. 41/2003, o tempo mínimo de contribuição exigido para o alcance do direito à paridade e à integralidade não pode ser superior ao tempo de serviço mínimo exigido para o alcance do benefício. 



    No caso, verifica-se que o autor ingressou no serviço público, em, antes do advento da EC n. 20/1998, em 27 de junho de 1990, e, portanto, antes da EC n. 41/2003, o que, a priori, lhe dá direito à paridade e à integralidade.



    Conclui-se, portanto, que a matéria impugnada se encontra abarcada pelo Tema n. 1.019. 



    Em face do exposto:



    1) nego provimento ao recurso do Município de Sertãozinho.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.     



    2)  considerando que a matéria impugnada no recurso do SERTPREV é abarcada pelo Tema n. 1.019, determino a devolução dos presentes autos à instância de origem para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.



Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente